Tribunal: TJSP
Processo: 1001085-53.2023.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. Manutenção de ex-funcionário no plano de saúde coletivo, conforme art. 31 da Lei 9.656/98. Recurso interposto pelo autor em face de sentença que julgou o pedido improcedente. Contrarrazões com pleito de não conhecimento do recurso – Inocorrência – Presença dos requisitos exigidos pelo art. 1.010 do CPC. Alteração de condições de formação de preço que decorrem da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. Manutenção de ex-funcionário no plano de saúde coletivo, conforme art. 31 da Lei 9.656/98. Recurso interposto pelo autor em face de sentença que julgou o pedido improcedente. Contrarrazões com pleito de não conhecimento do recurso – Inocorrência – Presença dos requisitos exigidos pelo art. 1.010 do CPC. Alteração de condições de formação de preço que decorrem da assunção do pagamento integral pelo beneficiário aposentado. Inexistência de segregação de carteiras ou formas de custeio distintas entre os funcionários da ativa e os inativos. Matéria controvertida, ademais, que já está pacificada no Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, através do "Tema 1.034". Sentença preservada. RECURSO DESPROVIDO.